Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-93.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento das matérias alegadas de modo genérico na inicial. 4. Capitalização de juros. Admissibilidade no caso. Pactuação expressa. 5. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Precedentes do STJ. 6. Recurso desprovido, na parte conhecida.